Tribunal: TCU
Processo: 004.925/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2778/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.925/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Karsburg Bessow (XXX.786.930-XX); Carla Couto Di Franco (XXX.055.360-XX); Debora Batista (XXX.338.090-XX); Everson Vaz Silva (XXX.129.730-XX); Grasiela Fagundes de Oliveira (XXX.414.570-XX); Joice Pogorzelski (XXX.052.620-XX); Josue Bicca Ferreira (XXX.670.260-XX); Juliana Simao Furtado (XXX.857.430-XX); Karen Michelle da Silva (XXX.397.950-XX); Maiquel Henrique Saffier (XXX.434.630-XX); Marcella Vargas de Oliveira (XXX.895.767-XX); Marcelo Edgard Bobsin (XXX.351.020-XX); Marcia Fabiane Orige Lannes (XXX.693.900-XX); Marcos Rogerio Machado Pinto (XXX.549.340-XX); Natalia Silva Rodrigues (XXX.038.930-XX); Paulo Rogerio Soares Pasche (XXX.607.080-XX); Renata Ferreira da Silva (XXX.639.659-XX); Sara Cristina Carpes da Silva (XXX.459.990-XX); Silvio Augusto Baumhardt (XXX.703.500-XX); Tatiana Saggin Rodrigues da Silva (XXX.941.950-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.